Tribunal: STJ
Processo: 0304310-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026850 - SP (2025/0304310-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GABRIEL SAVAKIS CUSTODIO (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE SOUZA RAMOS - SP183373
LUCAS DE ABREU DUARTE - SP490971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REQUISITOS
LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu
do

impetrado,
destacando
a
habeas
corpus
compatibilidade da prisão preventiva decretada e mantida com base
em elementos concretos para a garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi decretada
com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, ou se
se baseia em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática merece manutenção, pois a prisão
preventiva foi decretada com base em elementos concretos que
indicam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.
4. A alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente
seriam suficientes para a concessão da liberdade provisória não
encontra respaldo, pois tais condições não desconstituem a prisão
preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
5. A Defesa não apresentou argumento novo que ensejasse a
mudança de entendimento, estando a decisão em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida
quando fundamentada em elementos concretos que indicam a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir
a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50159405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: a1cb8ecb-5326-4e7a-9a66-8b2a672358af

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; STJ, HC
27/3/2020
535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
julgado em
.
10/6/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: a1cb8ecb-5326-4e7a-9a66-8b2a672358af

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026850 - SP (2025/0304310-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GABRIEL SAVAKIS CUSTODIO (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE SOUZA RAMOS - SP183373
LUCAS DE ABREU DUARTE - SP490971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REQUISITOS
LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu
do

impetrado,
destacando
a
habeas
corpus
compatibilidade da prisão preventiva decretada e mantida com base
em elementos concretos para a garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi decretada
com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, ou se
se baseia em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática merece manutenção, pois a prisão
preventiva foi decretada com base em elementos concretos que
indicam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.
4. A alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente
seriam suficientes para a concessão da liberdade provisória não
encontra respaldo, pois tais condições não desconstituem a prisão
preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

5. A Defesa não apresentou argumento novo que ensejasse a
mudança de entendimento, estando a decisão em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida
quando fundamentada em elementos concretos que indicam a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir
a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; STJ, HC
27/3/2020
535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
julgado em
.
10/6/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL SAVAKIS
CUSTÓDIO contra a decisão monocrática, fls. 48-53, que não conheceu do
impetrado, destacando a compatibilidade da segregação
habeas corpus
cautelar, decretada e mantida com base em elementos concretos que indicam a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública, e não apenas na
gravidade abstrata do delito ou em fundamentos genéricos.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Sustenta o agravante ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da custódia cautelar, alegando que a decisão se baseia em
elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, em violação aos artigos
312 e 315 do Código de Processo Penal.
Ao final, requer:
a) Conhecimento do Agravo Regimental e reconsideração da decisão
monocrática, afastando-se o não conhecimento por suposta
substitutividade, para enfrentar o mérito diante do risco concreto de
constrangimento ilegal; e, no mérito, concessão da liminar para:
Revogar a prisão preventiva com expedição imediata de alvará de
soltura em favor de Gabriel Savakis Custódio; ou, subsidiariamente,
Substituir a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), a
critério de Vossa Excelência (v.g., monitoramento eletrônico,
comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com
testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga,
proibição de ausentar-se da comarca etc.). b) Caso não haja
retratação, que o presente Agravo seja submetido à Turma para
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

julgamento colegiado, com intimação do MPF (art. 258, RISTJ). c)
Reconhecimento, para fins cautelares, da inidoneidade do depoimento
policial de Isabela (a partir da declaração manuscrita trazida na
impetração)
como
fundamento
de
manutenção
da
prisão,
determinando-se que tal elemento não seja considerado na análise da
necessidade da segregação; d) Comunicação imediata ao juízo de
(fl. 63).
origem para cumprimento da decisão

É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, entende esta Corte Superior que

[A] decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade e
tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada
a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão permite que a matéria seja apreciada pela Turma. (AgRg no
HC n. 910.543/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador
convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
)
16/8/2024
(AgRg no HC n. 954.214/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN de
).
18/02/2025

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
OFENSA
AO
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE
EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer
um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo,
inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ).
Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de
submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente
agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão
. [...]
singular do relator
(AgRg no HC n. 946.124/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos).
12/02/2025
18/02/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL.
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO
PRÓPRIO.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise
monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela
possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da
interposição de agravo regimental. Precedente. [...] (AgRg no HC n.
944.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o
princípio da colegialidade nas hipóteses em que nega
provimento
ao
recurso
manifestamente
inadmissível,
prejudicado, deficientemente fundamentado ou em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte, como é o
.
caso dos autos
[...] (AgRg no HC n. 929.704/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifamos)
30/09/2024
04/10/2024
.

No mérito, em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

De início, destaco que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do
Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas
corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma
com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
30/10/2023
Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do Writ.
A presente impetração não merece ser conhecida, por se tratar de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem adotado orientação
restritiva ao cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio, aos embargos declaratórios ou às revisões criminais cabíveis.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365,
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR
27/3/2020
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião
Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de forma a
verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a justificar a
concessão do habeas corpus, de ofício.
A defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação
concreta, amparando-se unicamente na quantidade da droga
apreendida e no depoimento da companheira sob coação, além de não
se fazer presente o periculum libertatis em virtude das condições
pessoais favoráveis do paciente. Entretanto, uma análise acurada das
decisões proferidas pelo Juízo da Vara Regional das Garantias e pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela que a segregação
cautelar foi decretada e mantida com base em elementos concretos
que indicam a necessidade da medida para a garantia da ordem
pública, e não apenas na gravidade abstrata do delito ou em
fundamentos genéricos.
O fumus comissi delicti, requisito essencial para a decretação da
prisão
preventiva,
encontra-se
devidamente
evidenciado.
A
materialidade do delito de tráfico de drogas é comprovada pela
apreensão de 218,04 gramas de maconha, conforme laudo pericial,
bem como pela localização de uma pequena porção da mesma
substância em sacos plásticos vazios do tipo "ziplock". Osindícios de
autoria, por sua vez, são robustos e derivam não apenas da
quantidade da droga, mas, primordialmente, das circunstâncias em
que a apreensão ocorreu. Os policiais civis, ao darem cumprimento a
um mandado de busca e apreensão na residência, ainda que dirigido
à companheira do paciente, depararam-se com Gabriel Savakis
Custódio em estado de acentuado nervosismo, o que gerou suspeitas.
No desenrolar da diligência, além do entorpecente, foram encontrados
cadernos e folhas com anotações detalhadas, típicas da contabilidade
do tráfico, contendo vulgo de compradores, peso da substância,
valores e status de pagamento ("pago" ou "prazo"), o que denota uma
organização e habitualidade na prática do comércio ilícito.
Tais anotações, por si só, já configuram fortes indícios da dedicação
do paciente à atividade criminosa. Adicionalmente, o depoimento da
companheira, Isabela, que, em sede policial, confirmou o envolvimento
de Gabriel com o tráfico de maconha há aproximadamente três meses
e o uso do veículo do casal para realizar as entregas, somou-se ao
conjunto indiciário. O Tribunal de origem, em seu acórdão, asseverou
que esses elementos demonstram a presença dos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de
fundamentação genérica.
No que concerne ao periculum libertatis, as instâncias ordinárias
demonstraram a necessidade da medida extrema para a garantia da
ordem pública. A avaliação da periculosidade do agente e do risco de
reiteração criminosa não se pautou apenas na quantidade da droga,
isoladamente, mas na conjunção desse fator com os demais elementos
concretos apreendidos. A significativa quantidade de maconha (218,04
g), aliada aos petrechos do tráfico (cadernos de contabilidade, sacos
para embalagem) e aos indícios de comercialização (depoimento e
mensagens no celular), sinaliza que a conduta transcende o mero uso
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

e aponta para um engajamento mais profundo na atividade de
distribuição de entorpecentes.
Essa conjunção de fatores revela um modus operandi que justifica a
medida cautelar como forma de acautelar o meio social e evitar a
continuidade ou reiteração da prática delitiva. O Juízo das Garantias,
ao indeferir o pedido de revogação da preventiva, reafirmou a
gravidade concreta dos fatos e a necessidade premente de acautelar
a ordem pública, reportando-se à decisão que inicialmente converteu o
flagrante em preventiva.
A alegação da defesa de que as condições pessoais favoráveis do
paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
vínculos familiares, seriam suficientes para a concessão da liberdade
provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não encontra respaldo para configurar uma ilegalidade manifesta.
Tais condições, por si sós, não têm o condão de desconstituir a prisão
preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal e as circunstâncias do delito demonstram a
necessidade da custódia cautelar.
A adoção de medidas alternativas à prisão pressupõe que estas se
mostrem suficientes e adequadas para tutelar os bens jurídicos
envolvidos e os interesses da persecução penal, o que, no presente
caso, conforme a análise das instâncias ordinárias, não se verifica
diante da concreteza dos elementos que fundamentam o periculum
libertatis. A excepcionalidade da prisão preventiva, princípio basilar
do nosso sistema processual, foi devidamente observada na análise
das peculiaridades do caso concreto.
Além do mais, a defesa argumenta que o depoimento de Isabela Silva
Lopes, companheira do paciente, foi colhido sob coação policial,
tornando-o viciado e, consequentemente, ilícito. Para corroborar tal
alegação, juntou aos autos uma declaração de próprio punho
supostamente firmada por Isabela. Contudo, é imperioso registrar que
a via do habeas corpus, caracterizada pela celeridade e pela cognição
sumária, não comporta dilação probatória aprofundada.
A alegação de coação na obtenção de uma prova é matéria de alta
complexidade fática, que demanda a produção de provas, como oitiva
de testemunhas, acareação, e outras diligências investigativas, para
que se possa apurar a veracidade dos fatos narrados e a real
ocorrência do vício de consentimento.
A declaração de próprio punho apresentada pela defesa constitui um
elemento unilateral de prova, cuja credibilidade e veracidade precisam
ser devidamente aferidas no curso da instrução criminal, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa. Não é possível, nesta fase de
cognição superficial inerente ao writ, cravar a ilegalidade do
depoimento com base em tal documento. As instâncias ordinárias, ao
fundamentarem a prisão preventiva, consideraram o depoimento de
Isabela em conjunto com o restante do acervo probatório, sem que lhe
fosse atribuído um caráter exclusivo ou decisivo.
A defesa também alega a ilicitude das provas obtidas a partir do
acesso ao aparelho celular do paciente sem autorização judicial
específica para tal, e da busca veicular. No entanto, o contexto fático
dos autos, devidamente analisado pelas instâncias ordinárias,
demonstra que não houve ilegalidade manifesta na obtenção desses
elementos probatórios.
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

O cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu na
residência do paciente, que também era o domicílio de sua
companheira, Isabela Silva Lopes, a quem a ordem judicial estava
primariamente direcionada em investigação de estelionato. Durante a
diligência, os policiais se depararam com uma situação de encontro
fortuito de provas, também conhecido como serendipidade, consistente
na descoberta de indícios de outro crime (tráfico de drogas) durante o
cumprimento de uma medida judicial legítima e regularmente
expedida. A apreensão do tijolo de maconha no veículo do paciente,
estacionado na garagem da residência, bem como dos cadernos com
anotações de tráfico e dos sacos plásticos vazios, configurou um
flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas nas
modalidades "guardar" e "ter em depósito").
A natureza de crime permanente do tráfico de drogas, em suas
modalidades de "guardar" e "ter em depósito", também foi
adequadamente abordada pelas decisões anteriores. A permanência
do delito significa que a situação de flagrância se protrai no tempo, o
que, em tese, autoriza a ação policial independentemente de prévio
mandado judicial, caso se constate a situação flagrancial no momento
da entrada. Embora no caso em tela houvesse um mandado de busca
e apreensão para a residência, ainda que para finalidade diversa, a
constatação do crime de tráfico em flagrante, com a presença de
elementos materiais que o caracterizam, corrobora a licitude da
apreensão.
Quanto ao acesso ao aparelho celular do paciente, o Juízo das
Garantias, em análise preliminar, ponderou que não foram juntados
aos autos quaisquer documentos ou elementos que pudessem
comprovar de forma inequívoca como se deu a extração dos dados do
celular, e que não se poderia aferir o modo como isso ocorreu sem a
oitiva dos policiais civis e do próprio interrogando. Ademais, ressaltou
que aparelhos celulares normalmente são protegidos por bloqueios,
exigindo senhas ou outros padrões de segurança para seu acesso, o
que dificultaria um acesso indevido sem colaboração ou ordem judicial
específica para o desbloqueio.
Diante da ausência de elementos probatórios concretos que
atestassem a ilicitude do acesso ao conteúdo do celular nesta fase
processual, o pedido de desentranhamento foi considerado
prejudicado, e o Juízo afirmou que a convicção dos policiais sobre o
caráter criminoso da conduta, baseada nas informações visuais, não
se confundia com uma prova material efetivamente coletada do
aparelho. As anotações típicas de tráfico de drogas e a quantidade de
droga apreendida, por si só, já assentavam suficientemente o fumus
comissi delicti, independentemente das informações do celular.
Portanto, não se vislumbra ilegalidade manifesta que imponha a
declaração de nulidade e o desentranhamento das provas neste writ,
reservando-se a matéria para aprofundamento na ação penal
principal, se for o caso.
Por fim, a questão referente à eventual aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06
(tráfico privilegiado), bem como a fixação de regime inicial diverso do
fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, são matérias que dependem de análise aprofundada do
conjunto probatório e das circunstâncias fáticas a serem apuradas no
decorrer da instrução criminal, sendo, portanto, questões a serem
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

apreciadas pelo Magistrado quando da prolação da sentença e
incompatíveis com a via do habeas corpus, cujo escopo é o combate a
ilegalidades manifestas na liberdade de locomoção, e não a
antecipação de teses de mérito ou de dosimetria da pena.
Não há, no presente estágio, qualquer elemento que revele a
ilegalidade da prisão com base nessas futuras projeções.
Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.

A decisão não merece reparo, uma vez que presentes os requisitos
para decretação da prisão preventiva e ausentes elementos de ilicitude quanto
às provas acessadas.
Igualmente, não merecem reparo as questões relativas à causa de
diminuição de pena e à fixação do regime inicial fechado, já que
são matérias que dependem de análise aprofundada do conjunto
probatório e das circunstâncias fáticas a serem apuradas no decorrer
da instrução criminal, sendo, portanto, questões a serem apreciadas
pelo Magistrado quando da prolação da sentença e incompatíveis com
.
a via do habeas corpus

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: b8fc73da-6ed0-4cba-8f27-c21adb505a1b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0304310-7
HC 1.026.850 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15017360820258260388 21816861720258260000 511012025
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FABIO DE SOUZA RAMOS
ADVOGADOS
: FABIO DE SOUZA RAMOS - SP183373
LUCAS DE ABREU DUARTE - SP490971
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL SAVAKIS CUSTODIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL SAVAKIS CUSTODIO (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE SOUZA RAMOS - SP183373
LUCAS DE ABREU DUARTE - SP490971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449485191494740@
2025/0304310-7 - HC 1026850 Petição : 2025/0076797-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:16:54
Código de Controle do Documento: 2F76F003-75ED-44D0-971A-163FB820F333